Tribunal: STF
Processo: RE 599127
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA DESCUMPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí demandaria o reexame do edital do concurso em questão. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.